Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732777-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A. AGRAVADO: HEARLE VIEIRA CALVAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Cetelem S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 136144412 do processo n. 0702792-42.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Hearle Vieira Calvão contra a instituição financeira agravante, Banco do Brasil S.A., AMAGGI S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Santander S.A. e BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais (ID 39836646), relata o agravante que a decisão impugnada determina uma “obrigação impossível, pois não existem formas de uma instituição bancária limitar os descontos que outra instituição bancária realiza no benefício recebido pelo autor, cabendo ao INSS realizar esse controle e limitar os descontos dentro da margem legal”. Sustenta que, “tratando-se de obrigação do órgão pagador, não é possível exigir da instituição credora o controle mensal da margem consignável da folha do devedor, vez que não tem qualquer ingerência sobre tal conduta, não havendo qualquer ilícito de sua parte na cobrança das parcelas pelo valor ajustado”. No mérito, narra que o autor “propôs ação com finalidade de repactuar as dívidas as quais não consegue adimplir, valendo-se das diretrizes estabelecidas na nova lei do superendividamento. No entanto, o que se observa no pleito é o uso indevido e equivocado da nova lei, que determina que para esse tipo de ação que o devedor cumpra com diversos requisitos, sendo um deles, e talvez o principal, a apresentação de um plano de repactuação, o que não foi feito pelo autor nos autos”. Defende que “a lei de superendividamento deve ser manejada de boa-fé e jamais para subsidiar custos contraídos pelos devedores em manifestação de sua vontade, devendo ser vedado que as instituições sejam penalizadas por falta de organização financeira dos particulares”. Argui que “os produtos e serviços disponibilizados foram livremente contratados pela parte autora, tendo os mesmos sido realizados de acordo com a legislação vigente e ajustados entre as partes dentro do espírito da livre negociação”. Aponta que, “caso reste comprovado que os valores descontados superem a margem consignável, a responsabilidade deve ser imputada ao próprio demandante, ora agravado, pois cabe a ele o dever de controle no que tange aos empréstimos averbados em seu benefício”. Destaca que, “subsidiariamente, cabe à fonte pagadora do benefício limitar e controlar o fluxo de empréstimos que o beneficiário celebra, visto que as instituições bancárias não possuem acesso ao registro dos empréstimos celebrados pelo ex adverso”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma o decisum recorrido, com o indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor na origem ou, subsidiariamente, expedição de ofício à fonte pagadora da remuneração recebida pelo autor, para cumprir com os efeitos da tutela limitando a totalidade dos descontos. Preparo recolhido (ID 39836649). Em razão da prevenção verificada (ID 39856378), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, dos contracheques coligidos nos autos de origem, observa-se que são descontadas mensalmente na folha de pagamento do autor/agravado 18 (dezoito) parcelas a título de pagamento de prestações de empréstimos consignados, que consomem grande parte da sua remuneração e, portanto, demonstra o endividamento do autor. A verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravado, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Ademais, deve-se destacar que a responsabilidade do fornecedor de crédito na observância dos limites percentuais dos empréstimos consignados pactuados na renda do consumidor. Destaque-se, ainda, que o decisum impugnado determinou que a limitação dos descontos “deverá observar a ordem temporal em que os consignados foram anotados na folha de pagamento do autor”, que, por sua vez, pode ser verificada pelo extrato de consignações de ID 114097270, o que afasta o argumento da instituição financeira recorrente de impossibilidade de cumprimento do comando judicial, por não possuir “acesso ao registro dos empréstimos celebrados”. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Na verdade, o risco de dano, no caso, é do consumidor, ora agravado, de forma que a suspensão liminar da tutela de urgência concedida na origem afetará a sua remuneração, que possui natureza alimentar e proteção legal. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inaugural, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora